Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-60.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. DISTRITO FEDERAL E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMENDA A INICIAL CORRIGINDO O POLO PASSIVO E A CAUSA DE PEDIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. Conforme destacado na sentença, não se está a questionar a assinatura do vendedor subscrita no documento DUT, mas sim o comunicado de venda à parte autora, que não restou demonstrada a sua efetivação. O que se verifica nos autos é que a parte ré simulou uma venda que não existiu (ID. Num. 34276199 - Pág. 7). Não há assinatura da parte autora em qualquer documento, inexistindo falar em prova negativa, de modo que a realização de perícia não tem qualquer utilidade para elucidação do fato
2. Verifica-se que o feito foi distribuído em 2017, para um dos juizados especiais cíveis, tendo declinado a competência para Vara de Fazenda, por envolver a necessidade de inclusão do DETRAN/DF no Polo Passivo. Por isso, o feito foi redistribuído para a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no que aquele juízo declinou da competência em razão de sua incompetência absoluta, após analisar os fatos e verificar o valor atribuído à causa (ID. Num. 34276166 - Pág. 1). Preliminar rejeitada.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Parcial razão assiste ao Distrito Federal, porém, não quanto a questão de ser parte ilegítima para compor o polo passivo, mas em decorrência de error in procedendo quanto a sua inclusão no polo passivo de ofício. A il. Magistrada na decisão de ID n. 34276211 - Pág. 1, agiu corretamente ao perceber a necessidade de intimação do Distrito Federal, contudo deveria ter determinado que a Defensoria Pública emendasse a inicial nos termos do parágrafo único do art. 115 do Código de Processo Civil.
3. Existindo error in procedendo, prejudicando o curso normal do feito, deve a sentença ser anulada para oportunizar que a Defensoria Pública emende a inicial para a inclusão do Distrito Federal no polo passivo, destacando os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos em relação a este e, em contrapartida, oportunize ao Distrito Federal a apresentação de contestação, com normal processamento do feito.
4. Recurso dos réus CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS e provido em parte.